Tribunal: TJPA
Processo: 0806283-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806283-78.2019.8.14.0000

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

AUTORIDADE: COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXTENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE SENTENÇA QUE ANULOU ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E DETERMINOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. EMPRESA RECORRENTE DESCLASSIFICADA DO CERTAME. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL E AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ESPECÍFICA SOBRE REGULARIDADE DO CONTADOR QUE ASSINOU O BALANÇO PATRIMONIAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICA. PERIGO DE REBELIÕES, FUGAS E MORTES NO CASO DE DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS. PERMANÊNCIA DOS RISCOS QUE ENSEJARAM A SUSPENSÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça, atendendo a pedido formulado pelo Estado do Pará, suspendeu os efeitos da sentença conjunta proferida para os processos conexos de números 0836813-35.2019.8.14.0301 (ação ordinária) e 0833090-08.2019.8.14.0301 (mandado de segurança), nos quais a agravante questiona sua inabilitação em processo licitatório destinado à contratação dos serviços de nutrição e alimentação, para atendimento de unidades prisionais do sistema penitenciário estadual.

2.

A recorrente foi desclassificada por dois motivos, quais sejam: 1) apresentou proposta inexequível e não entregou comprovações contábeis da viabilidade de seus preços, incluindo custos com imóveis e IPTU; 2) deixou de apresentar certidão de regularidade do contador, com a indicação da finalidade do documento (participação em processo licitatório).

3.

Na ação ordinária nº. 0836813-35.2019.8.14.0301, ajuizada pela empresa recorrente, o Ministério Público requereu a realização de prova pericial justamente para averiguar a exequibilidade da proposta da demandante, bem como a higidez de seu balanço comercial. Entretanto, o juízo de origem indeferiu o pedido do
Parquet
, sob o argumento principal de que a empresa autora vinha executando o serviço licitado por meio de contrato decorrente de dispensa de licitação, realizada antes do Pregão Eletrônico nº. 06/2019 – SUSIPE, sendo que tal circunstância indicaria a capacidade econômica da requerente para executar o objeto do certame. O magistrado não levou em consideração que a demandante / recorrente apresentou, no referido Pregão, proposta com preços unitários inferiores aos que vinha praticando.

4.

A apelação interposta pelo Ministério Público possui relevante fundamentação e indica considerável probabilidade de anulação da sentença, cuja produção imediata de efeitos seria temerária, diante da possibilidade de sucessivas trocas de empresas no fornecimento de alimentação para custodiados do sistema penitenciário estadual. Qualquer descontinuidade nesse fornecimento, ainda que breve, poderia gerar tumultos e rebeliões, com risco à ordem e à segurança pública, notadamente no que se refere à vida e à integridade física de internos e servidores.

5.

Não é a simples mudança de fornecedora de alimentação que enseja o perigo indicado na decisão recorrida, mas sim o risco de sucessivos e tumultuados revezamentos na execução do contrato, entre as empresas litigantes, em decorrência da possibilidade de provimento da apelação interposta pelo Ministério Público e da prolação de decisões judiciais que ora sejam favoráveis à agravante e ora beneficiem sua concorrente, que foi oficialmente declarada como vencedora do certame.

6.

A litigiosidade entre as empresas envolvidas pode, inclusive, prejudicar as transições necessárias à continuidade do serviço, cuja complexidade e peculiaridade exige constância, de modo que custodiados e servidores do sistema penitenciário não fiquem sequer um dia sem as devidas refeições.

7.

A suspensão dos efeitos da sentença permanecerá até o trânsito em julgado, por força do art. 4º, § 9º, da Lei nº. 8.437/92. Caso a decisão de mérito seja confirmada nas instâncias recursais e a agravante não execute o serviço em razão da suspensão deferida pela Presidência deste Tribunal, a obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos, com amparo no art. 499 do CPC.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer do agravo interno em suspensão de liminar e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente desta Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada na data de 22 de setembro de 2021 e encerrada em 29 de setembro de 2021.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA
contra a decisão ID 3992020, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça, atendendo a pedido formulado pelo
ESTADO DO PARÁ
, suspendeu os efeitos da sentença conjunta proferida para os processos conexos de números 0836813-35.2019.8.14.0301 (ação ordinária) e 0833090-08.2019.8.14.0301 (mandado de segurança), nos quais a agravante questiona sua inabilitação em processo licitatório destinado à contratação dos serviços de nutrição e alimentação, para atendimento de unidades prisionais do sistema penitenciário estadual.

A sentença cujos efeitos foram suspensos tem o seguinte dispositivo:

(...) Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formalizados no Processo n° 0836813-35.2019.8.14.0301 (procedimento comum), concedendo, também a segurança no Processo n° 0833090-08.2019.8.14.0301 (Mandado de segurança), para declarar a nulidade do ato administrativo que declarou e homologou o resultado final do processo licitatório nº 2019/30085, pregão eletrônico nº 006/2019-SUSIPE, determinando, em sede de obrigação de fazer, a formalização da contratação, ainda que emergencial, da empresa Comissaria Aerea Rio de Janeiro Ltda, para prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, lanche, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização de fornecimento, preparo, distribuição e transporte para as Unidades

Prisionais do Estado do Pará – agora sob gerenciamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará – SEAP/PA.

Conferindo natureza de tutela imediata à presente decisão, visando ao implemento da obrigação de fazer acima
, fixo multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), ou efetivo implemento desta decisão (art. 497, do CPC). (Grifo nosso).

A decisão agravada, que estendeu suspensão de liminar anterior para alcançar a sentença acima, foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de PEDIDO DE EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO (ID n. 3897522) apresentado pelo ESTADO DO PARÁ, em face do decisum (ID n. 2013523 e ID n. 2149591), proferidos por esta Presidência.

Com efeito, o requerente alegou que pretende a extensão da suspensão das liminares concedidas na Ação Ordinária nº 0836813-35.2019.8.14.0301 e no Mandado de Segurança nº 0833090-08.2019.8.14.0301, à tutela imediata deferida na sentença prolatada, conjuntamente, em ambos os processos.

Inicialmente, o requerente discorreu que a narrativa fático-jurídica apresentada pela SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, ao longo da presente relação processual, encontra-se, igualmente, presente neste pedido; bem como que com o advento da Lei Estadual nº 8.937, de 2 de dezembro de 2019, a SUSIPE foi transformada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), ou seja, órgão vinculado à Administração Direta do Estado do Pará.

Sustentou, assim, que, no bojo da sentença, teria sido concedida uma espécie de “Tutela Imediata”, cujo objetivo, em última análise, seria a de conferir executoriedade imediata à

decisão, impondo, outrossim, pesadas multas ao Estado em caso de descumprimento.

Apontou, todavia, que a situação fático-jurídica que teria norteado a suspensão das liminares ainda subsistiria; e mais, que teria sido agravada com a “Tutela Imediata” conferida na sentença, tendo em vista que teria restado consignado neste decisum, a contratação, ainda que emergencial, da empresa Comissária Aérea Rio de Janeiro LTDA com a SEAP; cujo encerramento ter-se-ia dado há mais de 1 (um) ano, com a vitória do processo licitatório, de M.S.W. EVENTOS E BUFFET EIRELI, que viria cumprindo regularmente o Contrato nº 028/2019/SUSIPE (publicado no DOE nº 33897, de 17/06/2019) firmado com a Administração Penitenciária, com prorrogação, através de Termo Aditivo, por mais 1 (um) ano.

Destacou que o objeto do referido contrato é a prestação de alimentação preparada aos internos de unidades prisionais do interior do Estado; e que, a execução da sentença, de forma imediata, provocará a transição (mudança de empresa prestadora de alimentação) no fornecimento de alimentação preparada aos internos desta SEAP; o que causaria enorme instabilidade e insegurança aos servidores e custodiados das unidades prisionais afetadas pela supracitada decisão; gerando seríssimo risco de dano irreparável à ordem pública e à segurança, com grandes possibilidades de fugas, rebeliões, e até mesmo, de mortes dentro e fora dos presídios.

Assim, salientou que, em se tratando de alimentação de milhares de presidiários e servidores, não poderia a prestadora de serviços ser alterada repentinamente.

Aduziu que, com a suspensão do contrato firmado com a empresa M.W.S. EVENTOS E BUFFET EIRELI e de todos os atos do Pregão Eletrônico n.º 022/2019, o Estado ficaria descoberto no fornecimento de alimentação nas cadeias localizadas nos municípios de Marabá, Parauapebas e Redenção, correspondendo a 944 (novecentos e quarenta e quatro)

presos (“SUSIPE em Números” anexo).

Afirmou acerca do risco à ordem pública, diante da estrutura organizacional planejada pelo Estado do Pará (através da atual SEAP).

E que as pessoas em situação de privação de liberdade têm como garantia fundamental o recebimento de uma alimentação de boa qualidade, bem preparada, com valor nutritivo suficiente para manter sua saúde e suas forças, conforme previsão constitucional, e na legislação federal, pela qual o Estado torna-se o responsável pela integridade do preso e está obrigado a alimentar condignamente o condenado e a fornecer roupas e artigos de higiene (LEP arts. 10, 11, 40 e 41).

Asseverou que a “Tutela Imediata”, concedida na sentença, esbarraria na Súmula n. 626 do STF, cujo ângulo de análise, importaria também na respectiva suspensão dos efeitos do decisum “até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal”.

Ao final, pugnou pela extensão dos efeitos das decisões suspensivas proferidas (vide decisões ID 2013523e ID 2149591) à “Tutela Imediata” concedida pelo magistrado de origem.

Em petição, sob o ID n. 3911889, a parte interessada, COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA, alegou que teria ocorrido a perda do objeto da presente suspensão, tendo em vista que, no seu entendimento, não haveria qualquer risco de descontinuidade do serviço público de fornecimento de alimentação para os custodiados do Estado, em face de a sentença ter determinado, em sede de obrigação de fazer, a sua contratação; o que afastaria os fundamentos da decisão proferida por esta Presidência.

Destacou que já haveria decisões desta Presidência, em igual sentido, acerca de novo cenário fático-jurídico advindo da prolação da sentença, o que esvaziaria os requisitos autorizadores da eventual lesão grave e violação à ordem (2019.04841037-30, 209.902, Rel. PRESIDENTE DO TRIBUNAL, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-11-20, Publicado em 2019-11-22); bem como do Superior Tribunal de Justiça, de que "fica prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, quando se verifica a prolação de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, tendo em vista que o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo a impugnação da sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar." (AgRg no AREsp 403.631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

Discorreu, ademais, que, em relação ao Mandado de Segurança nº 0833090-08.2019.8.14.0301, a liminar deferida teria apenas garantido o fornecimento de cópia integral do processo licitatório em questão, indeferindo, na ocasião, os demais pedidos; o que não traria qualquer risco ou dano à ordem pública e à coletividade, e afastaria a aplicação da Súmula n. 626 do STF.

Salientou que era a prestadora dos serviços ora licitados até o dia 23/07/2019, pelo que estava em funcionamento há anos, sendo plenamente capaz de atender ao objeto licitado,

sem que haja qualquer risco de interrupção da prestação dos serviços; e que, inclusive, possuiria atestado emitido pela Coordenação de Nutrição da própria SUSIPE/PA (atual SEAP/PA), declarando a sua boa capacidade técnica e administrativa, com o cumprimento de todas as suas obrigações contratuais.

E que a narrativa do Estado do Pará levaria ao equivocado entendimento de que a mudança das empresas que prestam o serviço de fornecimento de alimentação poderia gerar instabilidade e risco aos servidores envolvidos e aos custodiados, desenhando um quadro inexistente de caos; pelo que, do contrário, a SEAP/PA jamais poderia realizar nova licitação e alterar a empresa prestadora do serviço.

Informou que seria realizada uma transição entre as empresas, justamente para que não haja nenhum risco ou prejuízo. E que o processo licitatório em questão, ao longo de mais

de um ano, teria sido profundamente analisado pelo Juízo de Origem, o qual teria verificado várias irregularidades, inclusive mora e desídia contratual por parte da empresa MWS.

Aduziu também que, caso o novo pedido de suspensão do Estado seja acolhido, a sentença proferida não teria qualquer efetividade, inclusive se considerarmos a demanda de processos enfrentada pelo Poder Judiciário.

Ao final, pugnou pelo indeferimento do pedido realizado pelo Estado do Pará e a declaração da perda de objeto do presente incidente.

Em petição, sob o ID n. 3924956, a parte interessada, M. W. S. EVENTOS E BUFFET LTDA –EPP, alegou que teria oposto embargos de declaração, no juízo de origem, para questionar a existência de omissões, contradições e obscuridades na sentença.

Asseverou que, entre as obscuridades apontadas, encontra-se o efeito de cumprimento imediato da sentença, o que seria impedido pela suspensão de liminar deferida, nos termos do §9º do art. 4º da Lei nº 8.437/901. E que o Estado do Pará também teria oposto o recurso no mesmo sentido.

Citou, outrossim, que o Ministério Público Estadual teria interposto recurso de apelação, arguindo a nulidade da sentença em questão, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial requerida por aquele órgão.

Discorreu que não assistiria razão à empresa Comissária nas alegações formuladas, uma vez que o deferimento da suspensão não seria simplesmente em decorrência do risco de descontinuidade do serviço público, mas também da relevância dos fundamentos apresentados pela SUSIPE, os quais teriam demonstrado o desacerto da tutela de urgência

deferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Relatou, assim, que o pedido de revogação da suspensão da tutela de urgência, formulado pela empresa Comissária, teria sido indeferida por esta Presidência; bem como que, no Agravo de Instrumento, sob o nº 0806924-66.2019.8.14.0000, interposto pela SUSIPE, igualmente, teria sido suspenso os efeitos da decisão questionada. E que, ademais, no Agravo de Instrumento, sob o nº 0806886-54.2019.8.14.0000, interposto pela citada interessada, contra a decisão que não determinou que executasse liminarmente o serviço licitado, fora indeferida a antecipação da tutela recursal requerida.

Abordou que a mora e a desídia constantes na sentença não teriam qualquer fundamento, tendo em vista que iniciou a prestação dos seus serviços dentro do prazo pactuado.

Afirmou, por outro lado, a má fé da empresa Comissária, tendo em vista que, ao contrário do alegado, a sentença não teria absorvido os efeitos da tutela de urgência, suspensa em sua eficácia por decisão deste Tribunal, uma vez que o efeito desta vigorará até o trânsito em julgado do decisum de mérito na ação principal.

Ressaltou também a possibilidade de aplicação desse dispositivo legal em todas as ações manejadas contra o Poder Público, bem como que, mesmo que a citada Súmula não fosse

aplicável ao caso em debate, a simples previsão do § 9º do artigo 4º da Lei n. 8.437/92, já seria suficiente para o acatamento do pedido de extensão dos efeitos da suspensão da tutela de urgência, formulado pelo Estado do Pará.

Afirmou que a empresa Comissária demonstraria interesse em executar o serviço licitado, asseverando que não estariam configurados os riscos elencados pelo Estado do Pará na petição por ele protocolizada, de solução de continuidade no referido serviço; porém, teria se negado a assinar um contrato emergencial por mais de 60 (sessenta) dias, durante a vigência do anteriormente firmado com a Administração Penitenciária.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pleito do Estado do Pará de extensão dos efeitos da suspensão de tutela de urgência.

Instado a se manifestar sobre as alegações da empresa COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO, o ESTADO DO PARÁ peticionou nos autos (ID n. 3962270), sustentando que, em relação à suposta perda do objeto com a prolação da sentença, esta não teria transitado em julgado, e será alvo de impugnação recursal na via correta; bem como que tal decisão não inibiria, em sede de Mandado de Segurança, a extensão dos efeitos da suspensão, uma vez que teria sido julgada na mesma ocasião o mandamus juntamente a ação ordinária, havendo um paralelismo entre as liminares, e o cumprimento imediato concedido pelo magistrado, no ato sentencial, esbarraria na Súmula 626 do STF. E que, mesmo se assim não fosse, o pedido estaria de acordo com o § 9º do artigo 4º da Lei n. 8.437/92.

Asseverou, a mais, que haveria risco de descontinuidade do serviço, ratificando os mesmos argumentos esposados anteriormente; requerendo, ao final, a extensão dos efeitos da medida de suspensão à sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, vislumbro que o presente pedido deva ser recebido como ratificação das decisões anteriormente prolatadas, em face da sentença proferida pelo magistrado de origem, que concedeu “Tutela Imediata” a fim de que houvesse a contratação, ainda que emergencial, da empresa Comissária Aérea Rio de Janeiro LTDA com a SEAP; em razão da incerteza ocorrida em relação ao efeito decorrente do decisum prolatado na suspensão de liminar e sua extensão.

Consigno também que a decisão desta Presidência colacionada pela empresa COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO, não coincide, integralmente, com o presente caso, tendo em vista que, primeiramente, no próprio decisum deferitório do citado processo parametrizado (Proc. n. 0013110-46.2016.814.0000), os efeitos restaram condicionados ao provimento dos recursos interpostos e/ou a prolação da sentença, com a alteração da situação fático-jurídica; o que não teria ocorrido neste incidente, o que ensejaria, a princípio, a sua duração até o trânsito em julgado do mérito da demanda originária.

Todavia, igualmente, entendo que a regra legal comportaria exceções, à medida que não estando mais presentes os elementos configuradores do incidente, este não poderia mais subsistir, diante também da sua excepcionalidade e de não se enquadrar como sucedâneo

recursal.

Por outro lado, a alegação de que haveria decisões do Superior Tribunal de Justiça de que o recurso especial interposto contra decisão interlocutória se encontraria prejudicado em razão da prolação da sentença, não se apresenta aplicável, automaticamente, em sede de incidente de suspensão de decisão contra o poder público, uma vez que este se distingue das modalidades recursais, apresentando requisitos específicos e com, repiso, dispositivo legal que prevê, em regra, que seus efeitos sejam gerados até o trânsito em julgado do mérito da demanda originária.

No caso, ainda que se tenha consignado na sentença proferida pelo magistrado de origem, a concessão da “Tutela Imediata” a fim de que não se dê a descontinuidade do serviço de prestação de alimentos aos servidores e custodiados do sistema penal, fundamento este primordial quando da análise do incidente; anoto que a referida decisão ainda se encontra incerta e com patente insegurança jurídica diante dos relevantes fundamentos apresentados nos recursos manejados, o que poderia levar a sua reforma; demonstrada, principalmente, com a interposição do recurso de Apelação Cível pelo Ministério Público Estadual, pleiteando pela nulidade do ato sentencial, o qual se encontra na condição de garantidor da preservação do interesse público; bem como em face do deferimento da liminar nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará e do indeferimento do recurso da empresa Comissária Aérea do Rio de Janeiro.

Assim, acerca da necessidade de um juízo mínimo de delibação sobre o mérito da ação originária, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem se posicionamento da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PROTEÇÃO DE REDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CERTAME. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA VENCEDORA QUE PERMITE A AFERIÇÃO DE SUA CAPACIDADE TÉCNICA. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. JUÍZO MÍNIMO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado de que a decisão que examina o pedido de suspensão de liminar não pode afastar-se integralmente do mérito da ação originária. Permite-se um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo da demanda, para verificar a plausibilidade do direito, evitando-se tornar a via processual do pedido suspensivo campo para manutenção de decisões ilegítimas. 2. No caso, o documento apresentado pela empresa vencedora não inviabilizou a aferição de sua capacidade técnica, conforme expressamente consignado na decisão do Juízo de primeiro grau, bem como no parecer da Gerência de Infraestrutura Tecnológica do TJMG. Assim, o prosseguimento do certame licitatório é medida que se impõe para proteção do interesse público. 3. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt na SS: 2900 MG 2017/0161062-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/12/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/02/2018).

Desse modo, diante da insegurança jurídica gerada em face das decisões proferidas pelo magistrado de origem, as quais teriam resultado, inclusive, em modificação pela instância ad quem; e do interesse público do Ministério Público Estadual, na nulidade da sentença; vislumbro a ocorrência de instabilidade deste decisum, e, consequentemente, da Tutela Imediata concedida neste, a fim de que não houvesse a descontinuidade do serviço público; permanecendo, assim, o grave risco de lesão.

Nesse sentido, a incerteza jurídica levaria à instabilidade e à possibilidade contínua de alteração na transição das empresas referidas até que efetivamente se dê o trânsito em julgado do mérito da ação; o que resultaria provavelmente na descontinuidade do serviço prestado.

Em relação a essa questão, descontinuidade do serviço prestado, repiso o decidido, somando-se os fundamentos constantes das decisões anteriores, à medida que anoto a manutenção dos requisitos autorizadores para conservar o deferimento do presente pedido de suspensão e de extensão por esta Presidência, in verbis:

ANÁLISE ORIGINÁRIA DO PEDIDO:

“Nos termos do art. 4º da Lei 8437/92, é cabível a suspensão de decisão de tutela provisória contra o poder público ‘em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas’.

Ao menos em cognição sumária, os argumentos trazidos pela requerente evidenciam que a manutenção da tutela provisória atacada é potencialmente lesiva à ordem e à segurança públicas, dado que a suspensão do contrato sob enfoque pode acarretar a interrupção do fornecimento da alimentação de pessoas custodiadas em unidades prisionais do Estado, o que, além de implicar grave violação de direitos humanos, pode também motivar, por exemplo, rebeliões, fugas e mortes em um ambiente que, como se sabe, já vive sob constante tensão.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça vem deferindo a suspensão de tutelas provisórias quando a paralisação da licitação causar descontinuidade de serviço público e seja apta a gerar grandes transtornos à sociedade (Suspensão de Segurança 3.090/TO, Ministro João Otávio Noronha, julgada em 29 de março de 2019).

Sendo assim, defiro o pedido para suspender a tutela provisória deferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém no processo de origem.”

ANÁLISE DO PEDIDO DE EXTENSÃO:

“Ao analisar os argumentos apresentados pela empresa COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO, verifico que se tratam de alegações de mérito da ação originária, cingindo-se a irregularidades no processo licitatório; apontando apenas, ao final, a ausência de lesão, uma vez que prestaria os serviços de alimentação de forma imediata; não debatendo, entretanto, em seu petitório, os requisitos legais da estreita via do presente Incidente de Suspensão de Segurança.

Em relação à singela alegação de que não haveria dano porque poderia prestar o serviço

continuamente e de forma imediata, vislumbro que, em seu próprio pedido, informou que se escusou de firmar o contrato emergencial por 60 (sessenta) dias, porque teria sido considerada inabilitada, e que somente poderia continuar prestando-o se fosse por meio do referido processo licitatório.

Desse modo, não apresentou nenhum argumento capaz de ilidir os fundamentos da decisão guerreada, seja porque se insurgiu apenas contra o mérito da ação originária, seja porque a ausência de lesão se daria caso o seu pleito fosse atendido, situação esta discutida na demanda de origem; e que, portanto, não suplanta, repiso, os requisitos próprios desta via.

Assim, mantenho a decisão guerreada.

No que concerne ao PEDIDO DE EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO, vislumbro que de fato, o feito arrolado, Ação Ordinária sob o n. 0836813-35.2019.814.0301, possui objeto idêntico ao do pedido suspensivo originário, decorrente do Mandado de Segurança n. 0836813-35.2019.814.0301, ou seja, aos atos administrativos referentes ao processo licitatório nº 2019/30085, pregão eletrônico nº 006/2019-SUSIPE; portanto, a teor do estatuído no §8º do art. 4º da Lei nº 8.437/92, e sob os mesmos embasamentos consignados no decisum (ID n. 2013523), defiro a extensão dos efeitos de suspensão à decisão proferida no processo mencionado.”

Ante o exposto, ratifico as decisões acima mencionadas, mantendo, portanto, também a suspensão da eficácia da sentença proferida nas ações supracitadas, tudo nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020. (Grifo nosso).

Nas razões de seu agravo interno (ID 4052736), a empresa COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA alegou, em resumo que: a) o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença favorável à agravante discute apenas a necessidade de prova contábil para avaliar a proposta de preços apresentada pela recorrente no certame do qual participou; b) Tal apelo não terá o condão de alterar o julgamento e não pode ser utilizado para considerar a sentença como incerta e com patente insegurança jurídica; c) as questões discutidas nos agravos de instrumento interpostos no curso da ação principal também não devem ser consideradas na avaliação do pleito suspensivo, pois esses recursos estão prejudicados em razão da sentença proferida; d) a ocasião em que a agravante se recusou a celebrar contrato emergencial não pode ser considerada em seu desfavor, pois a SEAP pretendia usar a recorrente para continuar o fornecimento de refeições e permitir que a empresa vencedora do certame começasse a operar após o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no edital; e) a narrativa do Estado do Pará leva ao equivocado entendimento de que a mudança das empresas que prestam o serviço de fornecimento de alimentação poderia gerar instabilidade e risco aos servidores do sistema penitenciário e aos custodiados, desenhando uma quadro inexistente de caos, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima evidência sobre suas afirmações; f) a Súmula 626 do STF não se aplica ao presente caso, pois se restringe às suspensões de liminares em mandado de segurança, sendo que a sentença proferida pelo juízo de origem tratou do mérito da questão principal, com a procedência dos pedidos da empresa demandante; g) o cumprimento imediato da sentença, com a consequente substituição da atual contratada pela empresa agravante, não representa qualquer risco à continuidade do fornecimento de refeições aos custodiados, sendo possível a realização de uma transição; h) caso a suspensão seja mantida, a sentença não terá qualquer efetividade, pois a agravante não poderá realizar o fornecimento.

Ao final, a recorrente pediu o provimento do agravo interno.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 4652882, ratificando suas manifestações anteriores e arguindo, em síntese, que: a) a sentença cujos efeitos foram suspensos está eivada de vícios, tendo sido alvo de embargos de declaração opostos por todas as partes do processo, incluindo a própria agravante, o que demonstra que não houve uma análise profunda e exauriente sobre o mérito; b) contra a mesma sentença foram interpostos recursos de apelação pelo Ministério Público e pelo Estado; c) o recurso do Ministério Público não se resume a discutir a necessidade de perícia contábil para avaliar a proposta de preços apresentada pela recorrente no certame do qual participou; d) a empresa agravante tenta forçar o cumprimento de uma sentença que ainda está sob análise do 2º Grau, em razão das apelações interpostas, sendo patentes os vícios e ilegalidades no julgado; e) ao contrário do que afirma, a empresa recorrente não venceu a licitação da qual participou. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do agravo interposto, nos termos da petição ID 4773802.

Em decisão ID 5307891, determinei o recolhimento das custas incidentes sobre o recurso, sob pena de deserção. Em seguida, a agravante comprovou o pagamento das custas devidas, conforme consta nos ID’s 5387283 a 5387287.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Para a adequada compreensão do caso, é necessário fazer um breve histórico a partir dos documentos constantes no presente feito, na
ação ordinária nº. 0836813-35.2019.8.14.0301 e no mandado de segurança nº. 0833090-08.2019.8.14.0301
.

A agravante participou do Pregão Eletrônico nº. 006/2019, realizado pela então SUSIPE/PA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, lanche, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização de fornecimento, preparo, distribuição e transporte para as unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Quando o referido certame foi realizado, a empresa recorrente, COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA, estava prestando o mencionado serviço, em decorrência da Dispensa de Licitação nº. 02/2019 – SUSIPE/PA.

A agravante foi desclassificada do Pregão Eletrônico nº. 006/2019, com fundamento nos itens 8.8.1 e 12.4.1 do edital, que tratam, respectivamente, da inexequibilidade de propostas e da obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial, registrado na junta comercial, que comprove boa situação financeira do licitante.

A empresa M.W.S. EVENTOS E BUFFET EIRELI foi habilitada e declarada vencedora da licitação.

Após o resultado do Pregão, a recorrente impetrou o mandado de segurança nº.
0833090-08.2019.8.14.0301
, alegando violação do direito líquido e certo de ter acesso ao processo licitatório. No
mandamus
, pediu a concessão de liminar para determinar: a) o fornecimento do processo da licitação; b) a suspensão do Pregão Eletrônico nº. 006/2019, bem como da contratação da empresa declarada como vencedora; c) a manutenção da impetrante na prestação dos serviços até o julgamento do
writ
. A liminar foi parcialmente deferida, apenas para determinar a disponibilização de cópia integral do processo licitatório, conforme consta no ID 5690713 do MS.

Após obter os autos do Pregão Eletrônico nº. 006/2019, a empresa COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA ajuizou a ação ordinária nº.
0836813-35.2019.8.14.0301, questionando sua desclassificação e o resultado do certame, bem como apresentando os seguintes pedidos: 1) concessão de tutela de urgência para determinar: 1.1) a suspensão da contratação da licitante
M.W.S. EVENTOS E BUFFET EIRELI, bem como da execução dos serviços iniciados por essa empresa; 1.2) a homologação do objeto licitado em favor da requerente e a contratação desta para realizar a prestação do serviço; 1.3) caso os pedidos anteriores não fossem acolhidos, que a demandante fosse mantida na prestação do serviço com base em contrato emergencial; 2) No mérito, a confirmação da tutela de urgência, declarando-se a requerente como vencedora do certame e determinando que esta seja a executora dos serviços licitados.

Em 23/7/2019, a empresa autora peticionou na referida ação ordinária, alegando, em resumo, que: a) no dia 22/7/2019, a SUSIPE enviou um Ofício para a demandante, solicitando que esta firmasse a prorrogação do contrato emergencial que vinha executando (Contrato Administrativo nº. 21/2019-SUSIPE), pelo prazo de 60 (sessenta dias), haja vista que a vigência daquele instrumento se encerraria no dia 23/7/2019 e a empresa M.W.S., declarada como vencedora do último certame, não conseguiria iniciar a prestação dos serviços; b) recusou-se a assinar a pretendida prorrogação, ressaltando que foi indevidamente inabilitada do mencionado processo licitatório; c) a SUSIPE estava dando tratamento privilegiado à M.W.S., pois buscava prorrogar o contrato emergencial com a Comissaria Ltda para permitir que aquela empresa tivesse mais tempo para iniciar a execução do contrato proveniente da licitação, violando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, previsto no edital. Ao final, reiterou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em 24/7/2019, o juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela empresa Comissaria Ltda, determinando a
“suspensão do Contrato n° 028 firmado entre SUSIPE/PA e a empresa M.W.S. EVENTOS E BUFFET EIRELI, bem como dos atos praticados no processo licitatório nº 2019/30085, pregão eletrônico nº 006/2019-SUSIPE”
.

Em 25/7/2019, a SUSIPE formulou pedido de suspensão de liminar junto à Presidência deste Tribunal, dando origem ao presente feito. Em 26/7/2019, o pleito suspensivo foi deferido e os efeitos da mencionada tutela provisória foram sustados (Vide ID 2013523).

Em 12/8/2019, o juízo de 1º grau deferiu nova tutela de urgência, determinando, desta vez, a
“suspensão do ato administrativo que declarou e homologou o resultado do processo licitatório nº 2019/30085, pregão eletrônico nº 006/2019-SUSIPE”
.

Em 14/8/2019, a SUSIPE peticionou no presente feito (ID 2095496), pedindo que a suspensão de liminar fosse estendida à nova tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
.

Considerando que o pedido de extensão de suspensão de liminar não discute questões de mérito, a segunda tutela provisória deferida também foi atacada por meio de agravos de instrumento interpostos pela empresa demandante, que almejava a adjudicação do contrato, e pelo Estado, que pretendia a reforma total da decisão.

Em 30/8/2019, a Presidência deste Tribunal deferiu o mencionado pedido de extensão de suspensão de liminar formulado pela SUSIPE, conforme consta no ID 2149591.

Com o advento da Lei Estadual nº. 8.937, de 2 de dezembro de 2019, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE) foi transformada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), ou seja, deixou de ser uma autarquia e passou a ser um órgão vinculado à Administração Direta do Estado do Pará.

Em 15/10/2020, o juízo de origem julgou conjuntamente a
ação ordinária nº. 0836813-35.2019.8.14.0301 e o mandado de segurança nº. 0833090-08.2019.8.14.0301, considerando procedentes os pedidos formulados
para declarar a nulidade do ato administrativo que homologou o resultado do pregão eletrônico nº. 006/2019-SUSIPE, determinando, em sede de obrigação de fazer, a formalização da contratação, ainda que emergencial, da empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda, para a prestação dos serviços de nutrição e alimentação destinados ao atendimento dos custodiados existentes nas Unidades Prisionais do Estado do Pará.

O magistrado conferiu
“natureza de tutela imediata”
à sentença, visando
“ao implemento da obrigação de fazer”
.

Em 27/10/2020, o Estado do Pará formulou novo pedido de extensão de suspensão de liminar (ID 3897523), objetivando sustar os efeitos da referida “tutela imediata” concedida na sentença.

O pleito extensivo foi deferido em 16/11/2020, nos termos da decisão ID 3992020, na qual o então Presidente deste Tribunal, Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, suspendeu a eficácia da sentença atacada.

Inconformada com o
decisum
suspensivo, a empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda interpôs agravo interno, alegando
, em resumo, que: a) o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença favorável à agravante discute apenas a necessidade de prova contábil para avaliar a proposta de preços apresentada pela recorrente no certame do qual participou; b) Tal apelo não terá o condão de alterar o julgamento e não pode ser utilizado para considerar a sentença como incerta e com patente insegurança jurídica; c) as questões discutidas nos agravos de instrumento interpostos no curso da ação principal também não devem ser consideradas na avaliação do pleito suspensivo, pois esses recursos estão prejudicados em razão da sentença proferida; d) a ocasião em que a agravante se recusou a celebrar contrato emergencial não pode ser considerada em seu desfavor, pois a SEAP pretendia usar a recorrente para continuar o fornecimento de refeições e permitir que a empresa vencedora do certame começasse a operar após o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no edital; e) a narrativa do Estado do Pará leva ao equivocado entendimento de que a mudança das empresas que prestam o serviço de fornecimento de alimentação poderia gerar instabilidade e risco aos servidores do sistema penitenciário e aos custodiados, desenhando uma quadro inexistente de caos, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima evidência sobre suas afirmações; f) a Súmula 626 do STF não se aplica ao presente caso, pois se restringe às suspensões de liminares em mandado de segurança, sendo que a sentença proferida pelo juízo de origem tratou do mérito da questão principal, com a procedência dos pedidos da empresa demandante; g) o cumprimento imediato da sentença, com a consequente substituição da atual contratada pela empresa agravante, não representa qualquer risco à continuidade do fornecimento de refeições aos custodiados, sendo possível a realização de uma transição; h) caso a suspensão seja mantida, a sentença não terá qualquer efetividade, pois a agravante não poderá realizar o fornecimento.

As argumentações da agravante sobre o recurso de apelação do Ministério Público e sobre os agravos de instrumento interpostos no curso da ação ordinária (alíneas
a, b
e
c
do parágrafo anterior) dizem respeito aos seguintes trechos da decisão recorrida:

(...) No caso, ainda que se tenha consignado na sentença proferida pelo magistrado de origem, a concessão da “Tutela Imediata” a fim de que não se dê a descontinuidade do serviço de prestação de alimentos aos servidores e custodiados do sistema penal, fundamento este primordial quando da análise do incidente;
anoto que a referida decisão ainda se encontra incerta e com patente insegurança jurídica diante dos relevantes fundamentos apresentados nos recursos manejados, o que poderia levar a sua reforma; demonstrada, principalmente, com a interposição do recurso de Apelação Cível pelo Ministério Público Estadual, pleiteando pela nulidade do ato sentencial, o qual se encontra na condição de garantidor da preservação do interesse público; bem como em face do deferimento da liminar nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará e do indeferimento do recurso da empresa Comissária Aérea do Rio de Janeiro
.

(...)

Desse modo, diante da insegurança jurídica gerada em face das decisões proferidas pelo magistrado de origem, as quais teriam resultado, inclusive, em modificação pela instância ad quem; e do interesse público do Ministério Público Estadual, na nulidade da sentença; vislumbro a ocorrência de instabilidade deste decisum, e, consequentemente, da Tutela Imediata concedida neste, a fim de que não houvesse a descontinuidade do serviço público; permanecendo, assim, o grave risco de lesão.
(Grifo nosso).

Ao contrário do que afirma a agravante, a apelação interposta pelo Ministério Público possui relevante fundamentação e indica considerável probabilidade de anulação da sentença, cuja produção imediata de efeitos seria temerária, diante da possibilidade de sucessivas trocas de empresas no fornecimento de alimentação para custodiados do sistema penitenciário estadual. Qualquer descontinuidade nesse fornecimento, ainda que breve, poderia gerar tumultos e rebeliões, com risco à segurança pública, notadamente no que se refere à vida e à integridade física de internos e servidores.

Conforme consta no ID 2022197, a empresa agravante foi desclassificada do Pregão Eletrônico nº. 06/2019 em razão do descumprimento dos itens 8.8.1 e 12.4.1 do edital:

8.8.1.
Serão desclassificadas as propostas consideradas inexequíveis, que apresentarem valor 30% (trinta por cento) menor que o valor estimado pela Administração Pública, salvo se comprovar através de demonstrações contábeis, que possui condições de obtenção de lucro, estando incluso todos os custos e impostos incidentes
,

(...)

Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

(...)

12.4.1. Balanço Patrimonial, já exigível e apresentado na forma da lei, registrado na junta comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial, com termo de abertura e encerramento e vir acompanhado da certidão de regularidade profissional do contador certificando que o profissional encontra-se regular, contendo número, validade e finalidade da certidão, autenticado pelo CRC.
(Grifo nosso).

Observa-se que a recorrente foi desclassificada por dois motivos, quais sejam (ID 2022197): 1) apresentou proposta inexequível e não entregou comprovações contábeis da viabilidade de seus preços, incluindo custos com imóveis e IPTU; 2) deixou de apresentar certidão de regularidade do contador com a indicação da finalidade do documento (participação em processo licitatório).

Na ação ordinária nº. 0836813-35.2019.8.14.0301, ajuizada pela empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda, o Ministério Público requereu a realização de prova pericial justamente para averiguar a exequibilidade da proposta da demandante, bem como a higidez de seu balanço comercial (Vide ID 5697055 da referida demanda).

O magistrado de 1º grau indeferiu o pedido do
Parquet
, sob o argumento principal de que a empresa autora vinha executando o serviço licitado por meio do Contrato Administrativo nº. 021/2019, decorrente de dispensa de licitação realizada antes do Pregão Eletrônico nº. 06/2019 – SUSIPE, sendo que tal circunstância indicaria a capacidade econômica da requerente para executar o objeto do certame (Vide ID 5697058 da ação ordinária).

Entretanto, o magistrado não levou em consideração que a demandante / recorrente apresentou, no Pregão Eletrônico nº. 06/2019 – SUSIPE, proposta com preços unitários
inferiores
aos que vinha praticando no Contrato Administrativo nº. 021/2019, conforme se observa nos autos da ação em comento, especificamente pela comparação entre os ID’s 5696861, p. 8, e 5696944, demonstrada pela tabela abaixo:

Item

Preço Unitário

Contrato Administrativo nº. 021/2019 (Emergencial).

Proposta do Pregão Eletrônico nº. 06/2019 – SUSIPE

Desjejum

R$ 2,10

R$ 1,82

Almoço

R$ 7,40

R$ 6,43

Jantar

R$ 7,40

R$ 6,43

Lanche noturno

R$ 4,20

R$ 3,64

No mesmo processo, especificamente no ID 5696928, p. 23, verifica-se que o valor global estimado para a contratação era de R$ 21.104.728,20 (vinte e um milhões, cento e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos), sendo que a proposta apresentada pela agravante foi de R$ 12.963.802,58 (doze milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, a recorrente ofertou preço total aproximadamente 38,58% menor do que a estimativa de custo feita pela Administração, incidindo na margem de inexequibilidade prevista no edital.

Nos termos do item 8.8.1 do instrumento convocatório, essa proposta só poderia ser considerada exequível se houvesse demonstrações contábeis de sua viabilidade econômica. Observa-se, portanto, em análise perfunctória, que a perícia contábil pleiteada pelo Ministério Público possui robusta pertinência com o cerne da lide, havendo considerável possibilidade de que a sentença proferida sem tal prova seja anulada.

Em relação aos agravos de instrumento interpostos pelas partes no curso da ação ordinária nº. 0836813-35.2019.8.14.0301, ainda que tais recursos tenham restado prejudicados, o risco de grave lesão à segurança pública permanece, em decorrência das razões acima explicadas.

Quanto à recusa da agravante em prorrogar o contrato emergencial nº.

021/2019, tal ponto foi mencionado apenas em um breve trecho da decisão recorrida, num contexto de análise dos argumentos apresentados pela empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda, conforme se observa pela transcrição a seguir:

ANÁLISE DO PEDIDO DE EXTENSÃO:

“
Ao analisar os argumentos apresentados pela empresa COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO, verifico que se tratam de alegações de mérito da ação originária, cingindo-se a irregularidades no processo licitatório; apontando apenas, ao final, a ausência de lesão, uma vez que prestaria os serviços de alimentação de forma imediata; não debatendo, entretanto, em seu petitório, os requisitos legais da estreita via do presente Incidente de Suspensão de Segurança.

Em relação à singela alegação de que não haveria dano porque poderia prestar o serviço continuamente e de forma imediata, vislumbro que, em seu próprio pedido, informou que se escusou de firmar o contrato emergencial por 60 (sessenta) dias, porque teria sido considerada inabilitada, e que somente poderia continuar prestando-o se fosse por meio do referido processo licitatório.

Desse modo, não apresentou nenhum argumento capaz de ilidir os fundamentos da decisão guerreada, seja porque se insurgiu apenas contra o mérito da ação originária, seja porque a ausência de lesão se daria caso o seu pleito fosse atendido, situação esta discutida na demanda de origem; e que, portanto, não suplanta, repiso, os requisitos próprios desta via (...)”. (Grifo nosso).

Ainda que tal menção fosse suprimida ou desconsiderada, o restante da fundamentação continuaria a sustentar a suspensão dos efeitos da sentença.

Não é a simples mudança de fornecedora de alimentação que enseja o perigo indicado na decisão recorrida, mas sim o risco de sucessivos e tumultuados revezamentos na execução do contrato, entre as empresas litigantes, em decorrência da possibilidade de provimento da apelação interposta pelo Ministério Público e da prolação de decisões judiciais que ora sejam favoráveis à agravante e ora beneficiem sua concorrente, que foi oficialmente declarada como vencedora do certame.

A litigiosidade entre as empresas envolvidas pode, inclusive, prejudicar as transições necessárias à continuidade do serviço, cuja complexidade e peculiaridade exige constância, de modo que custodiados e servidores do sistema penitenciário não fiquem sequer um dia sem as devidas refeições.

Sobre a duração da suspensão da sentença, o art. 4º, § 9º, da Lei nº. 8.437/92 assim dispõe:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

(...)

§
9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal
.

No mesmo sentido, o Enunciado de Súmula nº. 626 do STF estabelece o seguinte:

A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.

Ainda que se afaste a aplicação do Enunciado acima, como pretende a agravante, a suspensão dos efeitos da sentença permanecerá até o trânsito em julgado das ações originárias, por força do citado
art. 4º, § 9º, da Lei nº. 8.437/92.

Por fim, também não deve prosperar o argumento de que a suspensão atacada impedirá a efetividade da sentença, inviabilizando a execução do serviço pela recorrente.

A decisão de mérito, que foi impugnada por meio de apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo Estado, estabelece uma obrigação de fazer, qual seja,
“a formalização da contratação, ainda que emergencial, da empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda, para prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, lanche, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização de fornecimento, preparo, distribuição e transporte para as Unidades Prisionais do Estado do Pará”
.

Caso a sentença seja confirmada nas instâncias recursais e a agravante não execute o serviço em razão da suspensão deferida pela Presidência deste Tribunal, a obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos, com amparo no art. 499 do CPC:

Art. 499.
A obrigação

somente será convertida em perdas e danos
se o autor o requerer ou
se impossível a tutela específica
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (Grifo nosso).

Diante das razões acima explicadas, conclui-se que a pretensão recursal da agravante não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal.

Diante do exposto, rejeito o pedido de retratação e voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 22 de setembro de 2021.

Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/09/2021